Tribunal: TJDFT
Processo: 0713282-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), autoriza que sejam os honorários contratuais deduzidos do valor a ser recebido pelo cliente se for juntado aos autos, antes da expedição do alvará de levantamento ou precatório, o respectivo contrato.

2. Todavia, a ação de conhecimento foi proposta pelo ente sindical, em favor de seus filiados, sendo esta entidade a contratante dos serviços prestados pela sociedade de advogados agravante. Considerando que a entidade sindical ostenta personalidade jurídica e capacidade para contrair, em seu próprio nome, direitos e obrigações, como regra, o contrato de honorários pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, visto que estes não participaram da contratação.

3. Outrossim, não foi comprovada a concordância dos filiados com a retenção dos honorários advocatícios, o que, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, constitui pressuposto para o deferimento do decote pretendido.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.